Tribunal: TJMT
Processo: 1017263-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017263-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLANCRISH MENESES SOUSA - CPF: 036.348.601-11 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), VICTOR TORRES DE PAULA - CPF: 072.671.801-75 (AGRAVADO), MATHEUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 039.786.451-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E

PROCESSUAL
CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE CADASTROS RESTRITIVOS. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA
RURAL.
PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR 2-6-4). SÚMULA N
. 298 DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto
contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender execução

de título extrajudicial
, determinar exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplência
e do SCR/BACEN
,

e obstar atos de constrição
patrimonial
, em ação que discute prorrogação
de operações de crédito rural
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência

em mat
éria de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prorrogação de operações de crédito rural constitui direito do devedor, nos termos da Súmula n
.
298 do STJ, desde que comprovad
o o preenchimento dos requisitos d
o MCR 2-6-4,
como no caso
.

4.
A inércia da instituição financeira em analisar o requerimento de prorrogação contraria os deveres anexos da relação obrigacional e os princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos.

5
. O perigo de dano está evidenciado na negativação do nome do agravado e no risco de constrição patrimonial, o que compromete a continuidade da atividade agrícola.

6
. A decisão não causa prejuízo irreversível à instituição financeira, por se tratar de medida provisória que não extingue a obrigação nem importa em perdão da dívida, mantendo íntegro o direito de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “
É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender execução e negativação em operações de crédito rural quando demonstrados os requisitos do MCR 2-6-4, configurando-se direito subjetivo do devedor rural ao alongamento da dívida
.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CC,
art
.
421;
Manual
de Crédito Rural
, item 2-6-4.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 298; TJMT, N.U 1012293-65.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de r
ecurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta Michele Cristina Ribeiro de Oliveira, em atuação na Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que nos autos da
Tutela Provisória Cautelar Requerida em Caráter Antecedente - Urgência
n.

1001462-12.2024.8.11.0079, manejada por
VICTOR TORRES DE PAULA
, deferiu a tutela de urgência para: (i) suspender a execução de título extrajudicial promovida pela instituição financeira (autos n. 1001182-41.2024.8.11.0079) até ulterior deliberação; (
ii
) determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência e do SCR/BACEN em relação às operações controvertidas,
sob pena
de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais); e (
iii
) obstar quaisquer atos de constrição sobre bens relacionados à lide (id 289600886).

Em suas razões,
a
agravante sustenta que
a plausibilidade de seu direito resta configurada pela
inexist
ência de
amparo legal para a prorrogação dos

créditos firmados com o
devedor
,
que
contra
iu obrigações legítimas, e que o
perigo da demora
decorre d
a possibilidade concreta
de
lesão patrimonial irreparável caso a suspensão da execução seja mantida até o julgamento

final d
o presente,

privando
-lhe

do recebimento
dos valores contratados durante todo o trâmite recursal.

Aduz que o
decisum

possibilita ao
a
gravado
se
furtar

temporariamente da obrigação, representa
ndo
um risco à efetividade da tutela jurisdicional
, e que a
urgência se justifica pelo potencial dano
fina
nceiro advindo
da

impossibilidade de recebimento das parcelas dos contratos, firmados para financiamento d
e
atividades agrícolas,
inexistindo
justificativa plausível para a prorrogação

ou suspensão dos pagamentos
.

Defende que a decisão foi equivocada, pois os requisitos para a concessão da tutela antecipada não restaram satisfatoriamente comprovados
. Salienta que o recorrido não apresentou qualquer
elemento
concret
o
que
evidencie
o efetivo impacto financeiro ou a existência de situação que justifique a prorrogação da dívida, tampouco documentos que
demonstrem
a alegada frustração da atividade rural em virtude de eventos climáticos extremos, aumento dos custos ou desvalorização dos produtos, tratando-se de argumentos que carecem de suporte probatório
para

caracterizar
a verossimilhança do direito invocado.

Pontua que a
inadimplência não justifica o prolongamento
do débito
sem que estejam preenchidos os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural do Banco Central e na

legislação aplicável,
incluindo a
Súmula
n.
298 do STJ e as Leis n
.
7.843/89 e n
.
9.138/95, que disciplinam

as condições para
renegociação de dívidas rurais.

Aponta que o pedido de prorrogação, como tentativa de protelar o pagamento, carece de amparo legal e probatório, revelando-se injustificado, e que a decisão causa grave prejuízo financeiro ao seu direito de receber crédito legítimo.

Menciona
que adotou todas as medidas extrajudiciais necessárias,

inclusive notificações prévias ao
a
gravado, e
que
somente após a ausência
de pagamento ajuizou a

execução, procedimento regular e amparado pelo ordenamento jurídico
.

Assevera que o agravado não juntou prova concreta e idônea que corrobore suas alegações acerca da dificuldade de comercialização dos produtos, da frustração das safras
devido a eventos climáticos adversos, das péssimas condições ambientais ou do aumento dos

custos dos insumos
, assertivas que
,

desprovidas de qualquer fundamentação legal ou documental,

não preenchem os requisitos estabelecidos
na regulamentação específica para
a concessão de prorrogações
ou renegociações de dívidas rurais.

Destaca a ausência da
probabilidade do

direito invocado pelo
devedor, e que a documentação por ele apresentada é
frág
il
, genéric
a
, produzid
a
unilateralmente e desprovid
a
de qualquer efetividade prática
para
atend
er
às exigências legais e regulamentares
,
não podendo servir de fundamento para
o alongamento
da dívida,
nem
para

a manutenção da tutela de urgência deferida
.

Registra que
a

comprovação inequívoca da incapacidade de pagamento, além da
demonstração
, mediante laudo técnico, de dificuldade de comercialização dos produtos
,
e
de
frustração de safras por fatores adversos
, constituem
requisitos para a
prorrogação
da dívida rural
, ressaltando que nenhum deles
restou evidenciado
nos autos.

Consigna que
a mera juntada de requerimento

acompanhado de documentos
inadequados
para
a
concessão d
o
alongamento d
a
dívida rural não são

suficientes para acolhimento do pedido
, indicando que
na notificação extrajudicial
remetida
pelo
agravado
não há comprovação do
aventado
prejuízo
.

Enfatiza que o recorrido
firmou
d
uas cédulas de produto

rural, totalizando valor superior a R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais)
para custeio de suas atividades agrícolas
e, a
pesar de
arguir
dificuldades financeiras em razão
de eventos climáticos adversos,
aumento dos custos
e
queda nos preços

de venda dos grãos, não

trouxe aos autos prova contundente, técnica e idônea
de
tais fatos, tampouco

observou
os requisitos previstos na legislação específica e no Manual de Crédito Rural do
Bacen
para a

concessão do alongamento.

Assinala que
a manutenção da
liminar

lhe causa prejuízo irreparável
,
ao ver
seu crédito legalmente adquirido ser indevidamente
comprometido pela
suspen
são d
a execução e impedi
mento d
a cobrança legítima
.

Expõe que
situações alheias à vontade do devedor, ainda que constituam

excludentes de responsabilidade, como o caso fortuito e a força maior, somente afastam o dever de

cumprimento das obrigações quando configuram, de forma inequívoca, a impossibilidad
e absoluta e objetiva do adimplemento, assinalando que os fatos descritos

pelo agravado
não se enquadram nesse
conceito, sendo
in
aptos a exonerar sua responsabilidade
.

Afirma que
houve aumento recorde na safra de soja
d
o

ciclo 2022/2023
,
reforçando que as condições gerais

do setor agrícola não justificam a inadimplência
, e que
o recorrido não evidenciou a impossibilidade de regularizar suas obrigações, limitando-se a
suscitar
fatores externos que não refletem a realidade do mercado na região.

Narra que,
diante da ausência de comprovação de ato ilícito
a ela
imputável
,

inexiste
responsabilidade civil
;
que não
há nexo causal, uma vez que as cobranças
estão sendo efetuadas

dentro da legalidade
; que jamais contribuiu para a ocorrência do suposto superendividamento do agravado, agindo sempre pautada no princípio da boa-fé; e que atuou no exercício regular de seu d
ireito, com escopo de obter a satisfação do crédito
devido.

Delineia que
o agravado concordou com todos os termos e condições dos contratos, não

podendo
alegar posterior
desconhecimento, por representar afronta ao
s
princípio
s
da segurança jurídica das relações negociais e do
pacta sunt servanda
.

Com essas considerações,
postulou
a concessão de efeito
ativo ao
agravo de instrumento
e, n
o mérito,
a
reforma
da decisão

liminar que det
erminou a suspensão da execução
.

O
pleito
de
efeito
ativo
foi indeferido (id.
290239396
).

O
agravad
o

apresent
ou

sua
contraminuta
, pugnando pela rejeição do recurso
(id.
292413355
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
VICTOR TORRES DE PAULA
ajuizou
Tutela Provisória Cautelar Requerida em Caráter Antecedente - Urgência
em face da
COOPERATIVA DE
CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI
, objetivando a concessão
de medida de
urgência para
suspender
a execução de título extrajudicia
l n. 1001182-41.2024.8.11.0079,
enquanto perdurar a discussão acerca da

prorrogação dos vencimentos das dívidas
objeto
da
s
Cédula
s
de Crédito Bancário n. C31120324-4 e
de Produto Rural com Liquidação Financeira
n. C31120898-0
. Ainda, pleiteou que a demandada se abstenha de inscrever seu
nome

nos órgãos

de proteção de crédito
em
relação às operações
sub judice
, nem a
s
lance

em prejuízo junto ao SCR/BACEN, para
que
possa
seguir
contratando com outras
i
nstituições
f
inanceiras e

dar continuidade às

suas atividades,
com reconhecimento, ao final, de seu direito à prorrogação (id.
171599086
, na origem).

Ao apreciar a pretensão autoral, o
Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“
(...)
Quanto
à natureza jurídica das operações, observo que a jurisprudência tem consolidado entendimento de que o elemento determinante para aplicação do regime jurídico do crédito rural é a finalidade dos recursos, não o instrumento contratual utilizado.

A documentação carreada aos autos evidencia que tanto a CCB quanto a CPR tiveram finalidade rural, destinando-se ao financiamento da atividade pecuária do autor, enquadrando-se perfeitamente nos
arts
. 2º e 3º da Lei nº 4.829/65, que autorizam inclusive o uso de cédulas bancárias como instrumentos de concessão de crédito rural, conforme também reconhecido pelo art. 26 da Lei nº 10.931/04.

Para a prorrogação de operações de crédito rural, o MCR 2-6-4 estabelece requisitos específicos e, no caso em análise, verifico que todos foram adequadamente preenchidos pelo requerente, que:

a) Comprovou, mediante laudo técnico de perdas, a ocorrência de dificuldade de comercialização (desvalorização dos animais) e frustração da produção por fatores adversos (seca prolongada), elementos que se enquadram nas hipóteses previstas pelo MCR;

b) Apresentou laudo de capacidade de pagamento elaborado por profissional habilitado, demonstrando a viabilidade do empreendimento com o alongamento pretendido;

c) Formalizou tempestivamente o requerimento administrativo de prorrogação junto à instituição financeira.

Ressalte-se que no presente caso o autor já havia solicitado à instituição financeira os documentos necessários para formalização do pedido de prorrogação (em 22/08/2024), antes mesmo do ajuizamento da ação executiva pela requerida (em 28/08/2024).

Ademais, a parte requerida, mesmo após a intimação específica para justificar os motivos que a levaram a promover a execução sem a prévia análise do pedido de renegociação, quedou-se inerte, o que reforça a convicção de que a conduta adotada não observou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Seguindo essa linha de raciocínio, colaciono recente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, cuja ementa
transcrevo
: (...)

No caso do precedente supra, a tutela de urgência foi deferida ao se verificar a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, assim como no presente caso.

Ademais, a inércia da instituição financeira em analisar tecnicamente o pedido de prorrogação viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente considerando que o financiamento rural tem finalidade socioeconômica que transcende o mero interesse das partes.

Tal conduta omissiva compromete a efetividade do direito reconhecido pela Súmula 298 do STJ, cujo enunciado estabelece
que "
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei
".

Outrossim
, ainda que a requerida alegue a conformidade com as normas do
Pronamp
e outras regulamentações de crédito rural, a análise da abusividade das taxas de juros permanece relevante, conforme o entendimento do
REsp
Repetitivo nº 1.061.530/RS. A conformidade com as normas específicas do crédito rural não exime a necessidade de verificar se as taxas de juros aplicadas são abusivas, colocando o produtor em desvantagem excessiva.

Assim, a negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, comprovada nos autos (ID 171601590), associada à execução prematura dos títulos, caracteriza perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente considerando que o produtor rural depende do acesso ao crédito para manutenção de sua atividade produtiva.

Verifico, portanto, a presença simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), evidenciada pelo preenchimento dos requisitos do MCR e pela prévia tentativa de obtenção dos documentos necessários à formalização do pedido administrativo; e perigo de dano (
periculum in mora
), caracterizado pela negativação do CPF do autor e pelo risco de constrição patrimonial em execução de título cuja exigibilidade é questionada, bem como pela potencial inviabilização da atividade rural do requerente.

Quanto ao depósito da parcela incontroversa ou à prestação de caução, entendo que a situação peculiar do caso, em que o autor teve seu nome negativado e seus bens ameaçados de constrição sem a prévia análise do pedido administrativo, justifica a dispensa dessa exigência, ao menos por oral em sede de tutela de urgência.

No que se refere à conexão entre esta ação cautelar (nº 1001462-12.2024.8.11.0079), a execução de títulos extrajudiciais (nº 1001182-41.2024.8.11.0079) e os embargos à execução (nº 1001520-15.2024.8.11.0079), verifica-se que os três feitos versam sobre as mesmas operações financeiras e discutem a mesma questão de fundo: a exigibilidade dos títulos diante do pedido de prorrogação baseado no MCR.

Assim, aplicando-se a regra do art. 55, §1º do CPC,
evidente a conexão por
prejudicialidade
, visto que a solução desta ação e
dos embargos à execução pode influir diretamente nos atos executivos.

Quanto ao critério de prevenção, observando a cronologia de distribuição dos feitos, constata-se que a execução (nº 1001182-41.2024.8.11.0079) foi
a
primeira ação ajuizada, configurando-se como o juízo prevento, nos termos do art. 59 do CPC. Todavia, sendo este o mesmo juízo responsável pelo processamento de todas as ações mencionadas, a reunião dos processos para julgamento conjunto será realizada automaticamente, mediante apensamento e tramitação conjunta.

Ante o exposto,
DEFIRO a tutela provisória de urgência
pleiteada, para:

1. SUSPENDER a execução de títulos extrajudiciais nº 1001182-41.2024.8.11.0079, até ulterior deliberação deste juízo;

2. DETERMINAR que a requerida, no
prazo de 05 (cinco) dias
, promova a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência (SPC, SERASA, SCPC) e do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN), em relação às operações discutidas nestes autos,
sob pena
de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação;

3. OBSTAR quaisquer atos de constrição judicial ou extrajudicial sobre bens do autor relacionados às operações discutidas nestes autos.

RECONHEÇO a conexão entre esta ação (processo nº 1001462-12.2024.8.11.0079), a execução de títulos extrajudiciais (processo nº 1001182-41.2024.8.11.0079) e os embargos à execução (processo nº 1001520-15.2024.8.11.0079), determinando seu apensamento e processamento e julgamento conjuntos, com fulcro nos
arts
. 55 e 56 do CPC.

INTIMEM-SE as partes desta decisão com urgência, para imediato cumprimento.

Aguarde-se o decurso de prazo para impugnação à contestação e, tendo em vista que o autor comprovou apenas o recolhimento da primeira parcela das custas iniciais, INTIME-SE o autor para, no prazo de
5
(cinco) dias, comprovar o recolhimento complementar das parcelas vencidas das custas iniciais.

DETERMINO, ainda, o traslado de cópia desta decisão para os autos da execução nº 1001182-41.2024.8.11.0079, a fim de dar efetividade à suspensão determinada.

DETERMINO que o autor apresente, no prazo de
15 (quinze) dias,
proposta
concreta de plano de pagamento das operações objetos da lide
, indicando prazos e valores compatíveis com sua capacidade financeira demonstrada no laudo técnico,
a fim de subsidiar a audiência de conciliação
e possibilitar uma solução consensual do litígio.

Outrossim
, considerando a natureza da controvérsia e a permanente possibilidade de
autocomposição
,
ainda que já apresentada contestação nos autos, DETERMINO a remessa do processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC)
para designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil.

Por fim, em homenagem ao princípio da cooperação, ADVIRTO o advogado da parte autora para que se abstenha de
protocolar petições
com sigilo nos autos, a fim de privilegiar o contraditório e a ampla defesa, considerando que o presente feito não está submetido ao regime de segredo de justiça.
(
...)”
.
(id.
192843980
, n
a origem).

Irresignada
,
a

agravante interp
ôs o presente recurso, por meio do qual
visa

à

reforma
do supracitado
decisum
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos legais e normativos que autorizam a concessão da tutela provisória deferida na origem.

De início, impende reconhecer que o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no que tange ao crédito rural, consagra a possibilidade de alongamento das operações financeiras quando presente circunstância que efetivamente comprometa, de forma temporária, a capacidade de adimplemento do produtor rural.

Esse entendimento encontra respaldo na
Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Não se trata, portanto, de faculdade discricionária do agente financeiro, mas de verdadeira obrigação, desde que observados os requisitos legais e normativos aplicáveis.

Nesse ponto, destaca-se que o regime jurídico aplicável está expressamente disciplinado no Manual de Crédito Rural (MCR), item 2-6-4, que estabelece os critérios objetivos para a prorrogação de dívidas rurais. Dispõe o referido item:

“4
- Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capac
idade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade d
e comercialização dos produtos;

b) frustração d
e safras, por fatores adversos;

c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
.
”

Além disso, é exigido que o mutuário
formalize
pedido expresso junto à instituição financeira credora, acompanhado de documentação técnica idônea, que comprove, de forma objetiva, a efetiva ocorrência do evento adverso e a sua repercussão econômica, bem como demonstre a viabilidade do empreendimento e a capacidade de adimplemento no novo cronograma pretendido.

No caso concreto, a decisão agravada, de forma criteriosa, analisou os documentos acostados aos autos pelo autor e constatou que, de fato,
estavam presentes os elementos exigidos pelo MCR 2-6-4, a saber:
(i) l
audo técnico de perdas, apontando frustração de produção decorrente de seca prolongada e dificuldade de comercializa
ção (id.
171601592
, na origem); (
ii
) l
audo de capacidade de pagamento, elaborado por profissional habilitado, demonstrando a viabilidade econômica do empreendimento d
iante do alongamento pretendido
(id.
171599090
, na origem)
; e (
iii
) f
ormalização tempestiva do
pedido administrativo de prorrogação
(ids. 171601591 e 171601593, na origem)
,
alidada
à
ausência de manifestação da instituição financeira, que, mesmo devidamente instada, permaneceu silente quanto à análise do requerimento de renegociação.

Registre-se, por oportuno,
que o fato de o
s
laudo
s
ter
em
sido produzido
s
unilateralmente não afasta, por si só, seu valor probante nesta fase de cognição sumária, especialmente porque est
ão
em harmonia com os demais elementos
existentes n
os autos.

Ademais, a presunção de veracidade dos laudos técnicos apresentados somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, a qual não foi produzida pela agravante nos presentes autos.

No que tange ao argumento da agravante sobre o alegado aumento recorde na safra de soja do ciclo 2022/2023, impende observar que tal assertiva, de
caráter

genérico e desprovida de comprovação específica quanto à propriedade rural do agravado
, não se presta a elidir a prova técnica específica produzida nos autos acerca das dificuldades enfrentadas pelo produtor. A atividade rural
se
caracteriza pela diversidade de culturas, condições climáticas locais e particularidades econômicas que não permitem generalizações baseadas em dados macroeconômicos setoriais, devendo-se analisar as circunstâncias específicas de cada empreendimento.

Outrossim
, a inércia da agravante contraria frontalmente os deveres anexos inerentes à relação obrigacional estabelecida entre as partes,
mormente
os princípios da boa-fé objetiva, da função social
dos contratos
e da cooperação, que regem os vínculos negociais,
sobretudo
aqueles destinados ao financiamento da atividade rural, reconhecidamente essencial à ordem econômica e social.

Quanto ao princípio
pacta

sunt

servanda
invocado pela agravante, embora fundamental à segurança jurídica, deve ser interpretado sistematicamente com a função social dos contratos (
art
. 421, CC). Tratando-se de financiamento rural, dotado de relevante função socioeconômica, a manutenção rígida das cláusulas contratuais diante de circunstância superveniente prevista na regulamentação específica configura exercício abusivo do direito, contrário aos fins que fundamentam o crédito rural.

Relativamente
à alegação de ausência de caso fortuito ou força maior,
pertinente dizer
o MCR 2-6-4 estabelece critérios específicos e autônomos para prorrogação das operações rurais
,
que prescindem da configuração de tais excludentes civilísticas de responsabilidade.

Assim, devidamente demonstrado pelo agravado o preenchimento dos requisitos técnicos e legais para a prorrogação das operações de crédito rural, mostra-se legítima a tutela provisória deferida, cujo objetivo é assegurar o resultado útil do processo e preservar a continuidade da atividade produtiva rural, evitando o comprometimento da exploração agrícola desenvolvida pelo requerente.

A propósito, “
comprovado o preenchimento das condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e da prévia postulação administrativa tem o devedor o direito subjetivo ao alongamento da dívida
” (TJMT, N.U 1012293-65.2024.8.11.0000, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/07/2024, publicado no DJE 27/07/2024).

De igual modo,
tem-se que o
periculum
in mora
restou devidamente configurado, na medida em que a
negativação
do nome do autor e a iminente constrição patrimonial decorrente da execução judicial obstam, de forma concreta, o acesso a novas linhas de crédito, o que, por sua vez, compromete diretamente a subsistência da atividade agrícola, que, como se sabe, é extremamente dependente de financiamentos sazonais.

Por outro lado, o perigo de dano inverso, aventado pela instituição financeira agravante, não se sobrepõe à proteção da atividade econômica essencial, sobretudo quando a suspensão dos atos executivos está condicionada à demonstração concreta dos requisitos previstos no MCR, o que se observa no presente caso.

Deveras, o
prejuízo alegado pela agravante reveste-se de natureza meramente patrimonial, sendo plenamente reparável caso seja posteriormente reformada a decisão no mérito, enquanto a inviabilização da atividade rural poderia acarretar consequências irreversíveis para o agravado e para toda a coletividade que depende da produção agrícola.

Nessa
perspectiva
, considerando o poder geral de cautela e a presença de robustos indícios da probabilidade do direito invocado, aliados à reversibilidade dos efeitos da medida - que se restringe à suspensão temporária da
execução,
à vedação de inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes
e ao impedimento de constrição sobre bens relacionados à demanda
-, mostra-se prudente e juridicamente adequada
a
concessão da tutela
na espécie
.

Insta salientar que t
al providência visa resguardar os direitos do
agravado
até que as questões controversas sejam devidamente esclarecidas no
J
uízo de origem, após o estabelecimento do contraditório e a devida instrução probatória, sem causar
dano
irreparável à parte contrária.

Efetivamente, a decisão vergastada não causa prejuízo irreversível à instituição financeira, haja vista
se tratar de medida de natureza provisória e precária
,
sem importar em extinção da obrigação ou perdão da dívida, mantendo-se íntegro o direito de cobrança, que poderá ser plenamente
exercido tão logo superada
a discussão sobre a prorrogação contratual.

A medida, portanto, atende aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, harmonizando-se com a necessidade de proteção provisória do
direito alegado e a preservação dos interesses de ambas as partes até o deslinde definitivo da controvérsia.

Nesse sentir, os argumentos trazidos pela agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão
objurgada
, sobretudo levando-se em conta que, em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência,
restaram satisfatoriamente demonstrados
a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025